Tribunal: TJMT
Processo: 1040388-45.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040388-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIEL MARIA DA SILVA - CPF: 207.060.651-15 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELADO), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), ANTONIEL MARIA DA SILVA - CPF: 207.060.651-15 (APELADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (APELANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA ROBÓTICA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. TÉCNICA ROBÓTICA PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais para determinar que plano de saúde custeasse cirurgia de Prostatectomia Radical Robótica em caráter de urgência, bem como para condenar a operadora ao pagamento de R$ 9.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. A parte autora apelou buscando a majoração da indenização por danos morais e a fixação dos honorários com base no valor da condenação. A ré, por sua vez, alegou cerceamento de defesa, ausência de cobertura obrigatória do procedimento robótico e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (
ii
) definir se há obrigatoriedade de cobertura da cirurgia robótica para tratamento de câncer fora do rol da ANS; (
iii
) estabelecer se há dano moral indenizável em razão da negativa de cobertura e se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto documental apresentado é suficiente para o julgamento da causa e a controvérsia é jurídica, não técnica, como no caso em que se discute a obrigatoriedade de cobertura de técnica cirúrgica robótica prescrita por médico assistente.

A técnica de Prostatectomia Radical Robótica, embora não prevista no rol da ANS, foi expressamente indicada como necessária para o caso específico, conforme prescrição médica, o que autoriza sua cobertura excepcional, conforme entendimento consolidado do STJ sobre a taxatividade mitigada do rol.

A negativa de cobertura, fundada em interpretação razoável do contrato e do rol da ANS, não configura, no caso concreto, abuso ou ato ilícito a ensejar reparação por danos morais, dada a existência de dúvida jurídica legítima.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação e da obrigação de fazer, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, e da jurisprudência do STJ que admite o valor do tratamento como parâmetro de aferição do proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento da lide.

É possível a condenação do plano de saúde à cobertura de cirurgia robótica, fora do rol da ANS, quando há prescrição médica específica e justificada para o caso concreto.

A negativa de cobertura baseada em interpretação razoável do contrato e do rol da ANS não configura, por si só, dano moral.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação e da obrigação de fazer, quando economicamente aferíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2o, e 370; CF/1988, art. 5o, XXXII; RN ANS no 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2136426/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18.11.2024; STJ,
EAREsp
198124/RS, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente
para autorizar/custear a cirurgia Prostatectomia Radical Robótica em caráter de urgência, conforme a prescrição médica via ID. 192844020
;
condenara requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais o importe de R$ 9.000,00 (nove mil) reais
;
b
em como condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da causa.

A parte autora, em sua apelação, alega que é beneficiário do plano de saúde da ré e teve o pedido de cirurgia denominada
Prostatectomia Radical Robótica
negado duas vezes, mesmo diante da urgência médica comprovada.

Aduz que a única forma de garantir a realização do procedimento foi por meio da presente demanda judicial.

Destaca que o diagnóstico de neoplasia foi realizado em 01/04/2024 e somente em maio de 2025 a cirurgia foi viabilizada, após o deferimento da liminar.

Ressalta que o processo tramitou sem instrução, o que impediu, por exemplo, a apuração do valor total do procedimento, essencial para o cálculo mais preciso dos honorários advocatícios.

Argumenta que o valor fixado a título de dano moral (R$ 9.000,00) está aquém da gravidade do caso concreto e não guarda proporcionalidade com outras decisões similares do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Cita precedentes jurisprudenciais com condenações em valores superiores, como em caso análogo de negativa de cobertura de cirurgia para tratamento de tumor cerebral, em que o valor arbitrado foi de R$ 40.000,00.

Sustenta que a sentença de primeiro grau, embora tenha acertado em julgar procedente a obrigação de fazer e deferir
indenização por danos morais, deixou de considerar corretamente a base de cálculo para os honorários sucumbenciais.

Assinala que de acordo com jurisprudência consolidada do STJ, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, incluindo obrigação de fazer, ou, na ausência de valor certo, sobre o proveito econômico.

Pede que seja majorada a indenização por danos morais, considerando o sofrimento e o risco de vida enfrentado.

Pleiteia que seja fixada a verba honorária sucumbencial também sobre o valor da obrigação de fazer, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença. Caso não seja possível aferir esse valor, requer que se mantenha o percentual sobre o valor atribuído à causa.

A Geap Autogestão em Saúde, em sua apelação, alega preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo de primeiro grau indeferiu a realização de prova pericial requerida pela GEAP, julgando o mérito com base apenas nos documentos apresentados pela parte autora, especialmente o laudo do médico assistente.

Assevera que a sentença foi proferida sem a devida instrução probatória, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprescindível a produção de prova técnica para aferição da real necessidade do procedimento pela via robótica e sua imprescindibilidade frente ao tratamento convencional previsto no Rol da ANS.

Defende ainda que a técnica robótica solicitada não possui cobertura obrigatória, conforme Resolução Normativa RN 465/2021 da ANS e o Parecer Técnico no 34/2021. Reforça que a cirurgia pela via convencional está prevista e garantida pelo plano contratado, e que o rol da ANS é taxativo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Argui também que não houve qualquer ato ilícito, pois a negativa se deu com base em normas legais e contratuais válidas, não se configurando, portanto, dano moral. Cita jurisprudência no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja automaticamente reparação moral.

Por fim, requer que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para produção de prova pericial.

Alternativamente, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, afastando-se, especialmente, a condenação por danos morais.

Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de indenização.

Contrarrazões da parte autora no Id. 321089372. Apesar de intimada, a parte ré não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial, que seria necessária para demonstrar que a técnica robótica solicitada não possui justificativa para o procedimento, que tem cobertura pela técnica convencional.

O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, o magistrado entendeu que as provas documentais já constantes nos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento.

Conforme se verifica dos autos, o autor apresentou relatório médico detalhado (Id. 192844020) que indicava a necessidade da realização do procedimento cirúrgico pela técnica robótica, considerando sua condição clínica específica. Além disso, a própria operadora de saúde reconheceu que o procedimento de prostatectomia radical possui cobertura, apenas contestando a técnica a ser utilizada.

Nesse contexto, a realização de prova pericial se mostraria desnecessária, uma vez que a questão central da lide não é de natureza técnico-médica, mas sim jurídica, relacionada à obrigatoriedade ou não de cobertura de procedimento pela técnica robótica quando há previsão de cobertura pela técnica convencional.

Ademais, a cirurgia já foi realizada em cumprimento à decisão liminar, tornando a perícia ainda mais
inócua
para o deslinde da causa.

Portanto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

2. MÉRITO

O autor é beneficiário do plano de saúde da ré e foi diagnosticado com câncer de próstata, sendo-lhe prescrita o tratamento por meio da cirurgia de
Prostatavesiculectomia
Radical Robótica (Id. 321088877).

A GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE sustenta que o procedimento pela técnica robótica não possui cobertura obrigatória por não integrar o Rol da RN 465/2021 da ANS, invocando o entendimento firmado pelo STJ nos Embargos de Divergência em REsp no 1.886.929-SP, que estabeleceu a taxatividade do rol.

O STJ, ao estabelecer a taxatividade do rol da ANS, previu exceções, entre elas: quando não houver substituto terapêutico ou quando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, excepcionalmente, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (
iii
) haja recomendações de órgãos técnicos de renome; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde.

Contudo, o caso em análise apresenta peculiaridades que justificam a excepcionalidade prevista no próprio entendimento do STJ.

E como já mencionado, o autor foi diagnosticado com neoplasia maligna de próstata (CID-10: C61), doença grave que demandava intervenção cirúrgica.

Ademais, o médico assistente que o acompanhava durante todo o tratamento indicou como única alternativa eficaz e segura a realização do procedimento cirúrgico denominado Prostatectomia Radical Robótica, recomendação pautada em critérios médicos e científicos, levando em conta a condição do paciente e a gravidade da doença (Id. 321088881, 321088877, 321088878).

No caso concreto, embora exista a técnica convencional como alternativa, o relatório médico demonstra que, para o caso específico do autor, considerando sua idade avançada e condição clínica, a técnica robótica apresenta vantagens significativas que impactam diretamente sua qualidade de vida pós-operatória.

Não se trata, portanto, de mera preferência por técnica mais moderna, mas de indicação médica específica para o caso concreto, visando minimizar riscos e sequelas do procedimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA .
PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA. TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO.
OBRIGATORIEDADE .
ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. RECUSA
ABUSIVA .
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE .
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1 .
Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde do procedimento de prostatectomia radical robótica para o tratamento de câncer e a caracterização dos danos morais decorrentes da negativa de custeio. 2. O Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da
ANS.Precedentes
. 3. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 4. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, afastando a pretensão de compensação por danos morais, o que não é o caso dos
autos .
5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o montante a título de danos morais fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2136426 DF 2024/0130406-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2024)

Portanto, mantenho a sentença no que se refere à obrigação de custear a cirurgia de Prostatectomia Radical Robótica.

Quanto aos danos morais, ambas as partes recorreram: o autor pleiteando a majoração do valor fixado e a requerida sustentando sua inexistência.

Embora a jurisprudência reconheça que a negativa indevida de cobertura de procedimento médico pode, em determinadas circunstâncias, gerar dano moral, é necessário avaliar as particularidades de cada caso.

No caso em análise, verifica-se que a negativa da operadora de saúde baseou-se em interpretação contratual e normativa, fundamentada no Rol de Procedimentos da ANS e no Parecer Técnico No 34 GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, que estabelece que a técnica robótica não é de cobertura obrigatória.

Não se trata, portanto, de negativa arbitrária ou abusiva, mas de interpretação razoável das normas aplicáveis ao contrato de plano de saúde, havendo dúvida jurídica legítima sobre a obrigatoriedade de cobertura da técnica robótica.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - Ação de Obrigação de Fazer
c.c
. Pedido de Tutela Provisória de Urgência
c.c
Indenização por Danos Morais – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - CUSTEIO DE TRATAMENTO POR MEIO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) – NEGATIVA DA COBERTURA –TRATAMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – IRRELEVÂNCIA - PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – RECUSA ABUSIVA - ATO ILÍCITO -
DANO MORAL AFASTADO – DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS -
INVERSÃO - IMPRESCINDIBILIDADE - CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a omissão quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, como decorrência do parcial provimento do apelo, há que ser suprida.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

(N.U 1006466-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023)

Por conseguinte, o autor não faz jus a essa reparação.

O apelante/autor pleiteia
também
que os honorários advocatícios sejam fixados também sobre o valor do procedimento médico/proveito econômico.

O art. 85, §2o do CPC estabelece uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios: sendo que o valor da causa somente deve ser utilizado quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido ou quando não houver condenação:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos"

No caso em análise, houve condenação ao pagamento de danos morais e à obrigação de fazer, sendo estes os valores sobre o qual devem incidir os honorários advocatícios, conforme a ordem de preferência estabelecida no dispositivo legal citado.

Sobre a matéria:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
. COBERTURA. TRATAMENTO
MÉDICO .
DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER .
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA
. 1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada.
Precedentes .
2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. 3. Embargos de divergência
providos .
(STJ -
EAREsp
: 198124 RS 2012/0136891-6, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022)

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao recurso da ré (GEAP)

para afastar
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
e

d
ou parcial provimento

ao recurso do autor para
determinar que os honorários incidam sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025